Tribunal: STF
Processo: AI 630761
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, AO CONHECER DO AI, 
   DEU PROVIMENTO AO RE DA RFFSA. IPTU. LEI Nº 7.242/1996. MUNICÍPIO 
   DE BELO HORIZONTE.  PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000.  
   ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇA ESSENCIAL AO TRASLADO E DE INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA STF 283.

1.	Recurso extraordinário sem o carimbo de 
   protocolo. Comprovação da tempestividade por meio da juntada da 
   petição com a data de interposição e o número do protocolo.
2. 
   	Não tendo o Tribunal de origem analisado fundamento 
   infraconsitucional suficiente para mantença do acórdão recorrido 
   e cuidando-se de matéria constitucional está afastada, na 
   hipótese, o óbice da Súmula STF 283. 
3.	Agravo regimental 
   improvido.